Tribunal: TJES
Processo: 0002643-90.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002643-90.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES ANTUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL, DOSIMETRIA DA PENA E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O embargante alega omissão na decisão quanto: (i) à legalidade da busca pessoal realizada; (ii) à utilização de condenações anteriores na dosimetria da pena; (iii) aos critérios para exasperação da pena-base e adoção da fração de 1/8 (um oitavo); e (iv) ao afastamento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a decisão embargada é omissa quanto à legalidade da busca pessoal; (ii) se há omissão na fundamentação da reincidência e dos maus antecedentes na dosimetria da pena; (iii) se a fração de 1/8 (um oitavo) utilizada na exasperação da pena-base foi devidamente justificada; e (iv) se o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi adequadamente fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração possuem efeito devolutivo restrito, limitando-se ao exame de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme arts. 619 e 620 do CPP.

4. Não há omissão no acórdão quanto a legalidade da busca pessoal, indicando que os policiais agiram diante de fundada suspeita, uma vez que o réu tentou descartar drogas e empreendeu fuga ao avistar a viatura. Tal conduta legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

5. Igualmente, não há ilegalidade na dosimetria da pena, porquanto a reincidência e os maus antecedentes foram reconhecidos com base em condenações anteriores que não foram atingidas pelo período depurador, conforme art. 64, I, do CP.

6. Em relação à exasperação da pena-base com a fração de 1/8 (um oitavo), está devidamente fundamentada no entendimento do STJ, considerando a quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

7. Não há omissão também no que tange o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) foi devidamente fundamentado, uma vez que o réu é reincidente e possui outras condenações transitadas em julgado, evidenciando seu envolvimento habitual com a criminalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A omissão somente se caracteriza quando a questão relevante, devidamente suscitada, não é enfrentada de forma suficiente no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e desprover os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002643-90.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: ALESSANDRO RODRIGUES ANTUNES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente narrado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALESSANDRO RODRIGUES ANTUNES
,

em face do r. Acórdão de ID 12040880 que negou provimento à apelação defensiva, mantendo incólume a r. Sentença que condenou o réu pelo cometimento do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

O embargante (ID 12260778) pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão (i) em apontar os elementos que comprovassem a legalidade da busca pessoal realizada, (ii) na utilização de condenações penais anteriores na primeira e segunda fase da dosimetria da pena, (iii) nos critérios adotados para exasperar a pena-base e a escolha da fração de 1/8 (um oitavo) e (iv) em relação aos motivos que incidiram no afastamento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Parecer ao ID 12365862 pela rejeição dos Embargos de Declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.
Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, requer: (i) aplicação do tráfico privilegiado; (ii) afastamento da reincidência e dos maus antecedentes; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal; e (iv) afastamento ou diminuição do aumento da pena em razão da quantidade e natureza da droga apreendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada no réu foi nula por ausência de fundada suspeita; (ii) determinar se há fundamento para o afastamento da reincidência e dos maus antecedentes; (iii) avaliar a proporcionalidade na fixação da pena-base; (iv) decidir sobre a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente
, a busca pessoal realizada é válida, pois foi precedida de fundada suspeita, conforme os depoimentos colhidos. O recorrente foi abordado após tentar descartar sacolas contendo entorpecentes ao avistar a viatura policial, comportamento que, associado à tentativa de fuga, justifica a intervenção policial. O art. 244 do CPP permite a busca pessoal sem mandado judicial em tais circunstâncias, entendimento corroborado por precedentes do STJ (HC nº 933.525/SP; STJ, AgRg-HC nº 925.101/ES).
4. Quanto à pena-base
, a fixação acima do mínimo legal é legítima, pois foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais: (i) os antecedentes criminais e (ii) a quantidade e natureza da droga apreendida, que denota maior reprovabilidade da conduta. A fundamentação do juízo está de acordo com precedentes jurisprudenciais, como o aumento de 1/8 por cada circunstância desfavorável (STJ, AgRg no AREsp nº 2.718.060/MG).
5. Reincidência e maus antecedentes
. As condenações anteriores do recorrente não foram alcançadas pelo período depurador (art. 64, I, CP) e são suficientes para configurar, separadamente, a reincidência e os maus antecedentes, sem caracterizar
bis in idem
(STJ, HC nº 389.518/SP).
6. Tráfico privilegiado
. O benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica ao caso, pois o recorrente é reincidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando respaldada por fundada suspeita, configurada por comportamentos como tentativa de fuga e descarte de objetos ilícitos, conforme art. 244 do CPP. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias desfavoráveis devidamente justificadas, como antecedentes criminais e quantidade significativa de droga apreendida. Condenações anteriores não atingidas pelo período depurador podem justificar, separadamente, o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes, sem configurar
bis in idem.
A causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável a réus reincidentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §2º, e o art. 244; CP, arts. 64, I, e 76; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 933.525/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 01.10.2024; STJ, AgRgno HC nº 925.101/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 03.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 01.10.2024; STJ, HC nº 389.518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 16.05.2017; STJ, HC nº 531.869/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 04.02.2020; STJ, HC nº 550.242/SP, Rel. Min. Conv. do TJPE Leopoldo de Arruda Raposo, J. 11.02.2020; TJES, ApCrim nº 0001787-91.2021.8.08.0014, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 28.09.2023.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Estabelecida estas premissas, o embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão tanto em relação ao mérito recursal, quanto na elaboração da dosimetria da pena. Contudo, depreende-se da análise dos autos que inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada.

Isto porque o Acórdão devidamente apontou a fundada suspeita dos policiais militares para com a atuação do agravante, embasando a legalidade da busca pessoal realizada por eles na ocasião:

“
Na hipótese, em depoimentos colhidos em juízo, os Policiais que realizaram a abordagem, relataram circunstâncias que configuram fundada suspeita. Segundo narraram os agentes, o recorrente ao avistar a viatura orientou quem estava no carro consigo, ALEF VIDAL CAETANO DE SOUZA, a dispensar duas sacolas que estava carregando para fora do carro. Diante desta atitude, foi que abordaram o apelante e averiguaram que possuía 287 (duzentos e oitenta e sete) pinos da substância conhecida como ”
cocaína" dentro das sacolas e dentro do carro foram encontrados 04 (quatro) pinos da substância conhecida como cocaína", 02 (dois) aparelhos celulares, além de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 43,20 (quarenta e três reais e vinte centavos) em espécie. Especificamente, conforme relatado pela douta Procuradoria de Justiça:

A testemunha
PMES Phoster Lauret do Amaral,
em juízo de Id. 9941635,
asseverou que as viaturas ouviram um pedido de prioridade de outra viatura para abordar um veículo que estava se evadindo na rodovia, viram que o recorrente arremessou uma sacola para fora do veículo e logo em seguida foi feito a abordagem
, haviam duas pessoas dentro do carro. A testemunha informou que o recorrente não disse nada sobre estar com o entorpecente e a perseguição não durou muito tempo, foram 02 a 03 quilômetros. A testemunha informou que a guarnição foi em apoio e o acompanhamento foi iniciado pela viatura 5344, não tem ciência do motivo concreto para o início da busca. O recorrente era o motorista do veículo. As guarnições viram a sacola sendo arremessada pelo lado do carona. O recorrente ficou muito nervoso com a presença policial.
Por fim, confirmou seu depoimento prestado em esfera policial.

No caso em tela, conforme narrado pela testemunha
PMES Raylan Moreira Pereira Da Silva
, em juízo de Id. 9941634, informou que o CPU estava patrulhamento na rodovia do contorno,
o veículo que o recorrente estava e junto com seu parceiro empreenderam fuga
, o CPU pediu apoio e o acompanhamento junto com o CPU,
o individuo jogou uma sacola de drogas pela jan
ela do veículo e foi feito a abordagem, já detidos, foram feito as buscas e encontrados a sacola de entorpecentes que jogaram pela janela do carro. Foram encontrados 04 pinos de cocaína dentro do carro e na sacola havia 287 pinos
. A testemunha informou que nenhum dos recorrentes assumiram a propriedade da droga, a perseguição durou aproximadamente 10 minutos, a
dispensa da droga foi próxima ao local que o recorrente foi abordado. Asseverou que viu nitidamente a sacola sendo arremessada pelo banco do carona.
A testemunha informou que não sabe o motivo que levou a perseguição. Não sabe informar quem arremessou a sacola e quem estava dirigindo.
Por fim, confirma o depoimento prestado na esfera policial."

De igual forma, observa-se que não há omissão quanto aos aspectos da dosimetria da pena, inclusive em relação à exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) e a utilização de condenações penais anteriores do agravante nos maus antecedentes e na reincidência, vejamos:

“
Com relação ao pleito da diminuição da pena-base do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal, verifico que deve ser afastado uma vez que as circunstâncias judiciais desvaloradas foram o antecedente criminal e que deve ser mantido conforme explico adiante, e a quantidade e natureza (art. 42 da Lei nº 11.343/2006). Considerando que um dos critérios (não obrigatórios) que a jurisprudência estabeleceu para valorar a pena na 1ª fase é ”1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.10.2024), e que, conforme explicitado pelo magistrado de primeiro grau, “
a pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos
”, tem-se que a cada circunstância judicial desvalorada poder-se-ia acrescer 1 (um) ano e 3 (três) meses à pena base. Isto posto, considerando que foram duas as circunstâncias judiciais desvaloradas, não há que se falar em desproporcionalidade no dimensionamento da pena-base.

Além disso, não há que se falar em afastamento da circunstância judicial de quantidade e natureza da droga, uma vez que foi encontrada quantidade expressiva de entorpecentes: 287 (duzentos e oitenta e sete) pinos de cocaína, que geraram 582g da droga. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consideram porções de cocaína até menores como excessivas [...] Quanto ao pedido de afastamento da reincidência e/ou dos maus antecedentes, também não lhe assiste razão, visto que nenhuma delas foi atingida pelo período depurador (5 anos após o integral cumprimento da pena, conforme art. 64, I, do CP)

Tal constatação decorre da análise do Relatório da Situação Processual Executória do apenado (ID 9941640). Considerando que a pena dos autos nº 0000402-37.2005.8.08.0025 é mais grave, em respeito ao art. 76 do CP, deve ser executada prioritariamente. Esta pena, de 15 anos e 6 meses, iniciou-se em 07/06/2008 — o primeiro período de prisão identificado nos autos. Mesmo com a remição de 196 dias, conclui-se que o cumprimento desta pena estendeu até, pelo menos, 21/05/2020. Portanto, não transcorreu o quinquênio previsto no art. 64, I, do CP.

Em relação à condenação referente aos autos nº 0000941-02.2008.8.08.0056, transitada em julgado em 2017, ainda está em execução. A pena, fixada em 8 anos, iniciou o seu cumprimento após a pena do processo mencionado anteriormente (0000402-37.2005.8.08.0025). Portanto, não é possível calcular o quinquênio, já que a execução da pena ainda não se encerrou.

Embora a defesa afirme que o integral cumprimento da pena do processo nº 0000941-02.2008.8.08.0056 ocorreu em 10.10.2015, não apresentou documentação ou cálculos que comprovem essa alegação. Assim, consideram-se as informações do Relatório da Situação Processual Executória do apenado (ID 9941640), que indicam que, à época mencionada, o apelante ainda cumpria pena em regime aberto, sem que a pena estivesse extinta pelo cumprimento integral

Portanto, ambas as condenações são aptas a configurar reincidência e maus antecedentes. É pacífico o entendimento de que, quando há duas ou mais condenações anteriores transitadas em julgado, uma pode ser utilizada para reconhecer a reincidência, enquanto as demais servem como maus antecedentes, sem configurar
bis in idem
(STJ, HC nº 389.518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 16.05.2017), de forma que não se deve afastar a reincidência por não ter o magistrado identificado qual condenação foi destinada para qual fim.”

Conjuntamente, os elementos que afastaram a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 estão presentes no escopo argumentativo do Acórdão, que traça as condenações penais já transitadas em julgado do agravante:

“
Em seguida, requer o apelante, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Porém, o reconhecimento do tráfico privilegiado de fato não se mostra viável pelo fato de que o apelante é comprovadamente reincidente, conforme já discutido. [...]

No caso em tela, apesar de não haver outra condenação por tráfico transitada em julgado para o apelante, vê-se que tal circunstância não é necessária para afastar a aplicação da causa de diminuição, haja vista que há elementos suficientes para atestar a sua dedicação para a atividade criminosa: a existência de outras condenações transitadas em julgado (processos nº 0000402-37.2005.8.08.0025 e nº 0000941-02.2008.8.08.0056), conforme se verifica do Relatório da Situação Processual Executória do apenado (ID 9941640).”

Desta feita, verifica-se que o pedido do embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Assim, verifica-se a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto proferido, inexistindo vício, restando claro apenas a intenção de rediscutir a matéria amplamente enfrentada no voto que analisou a apelação.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.